Tribunal: STF
Processo: RHC 54085
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-05
Data de publicação: 1975-12-05

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO SUPERADO. EMBORA
EXCEDIDO O PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUERITO POLICIAL, NÃO E DE SER
DEFERIDO O WRIT, SE A DENUNCIA JA FOI RECEBIDA E O PROCESSO TEM SEU
CURSO NORMAL COM O INTERROGATORIO DOS CO-REUS. II. RECURSO NÃO
PROVIDO.